Tribunal: CARF
Processo: 15374.724504/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.724504/2008-11
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.745 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
13 de agosto de 2020
Assunto
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO
Recorrente
COMPANHIA PEBB DE PARTICIPAÇÕES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do Relator, e determinar sua vinculação ao
processo no 10768.001140/2003-38, localizado na PAFSD-EQPEJ-DIORT-DRF-RJ1-RJ. Votou
pelas conclusões o Conselheiro Daniel Ribeiro Silva.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de declaração de compensação cujo crédito se reporta à
base de cálculo negativa da CSLL apurada no ano ano-calendário de 2002, no valor de
R$508.335,32.
Referida
PER/DCOMP
(v.
e-fls.
08/14)
recebeu
o
no
20644.83341.311003.1.3.03-3186.
O mesmo crédito objeto destes autos foi objeto de apreciação no âmbito do
processo administrativo fiscal no 10768.001140/2003-38 que encontra-se atualmente localizado
na Delegacia da Receita Federal do Rio de Janeiro – DRF/RJ1, haja vista determinação de
diligência contida na Resolução CARF no 1402-000.255 – 4a Câmara/2a Turma Ordinária.
No âmbito do referido processo no 10768.001140/2003-38 o direito creditório já
fora analisado pela Delegacia Especial de Instituições Financeiras do Rio de Janeiro –
DEINF/RJO, que editou o Parecer e o Despacho Decisório no 101/2003 (v. e-fls. 23/25) negando
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15374.724504/2008-11
Fl. 656
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.745 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.724504/2008-11

provimento ao pleito da Recorrente em função da ausência de provas da liquidez e certeza do
mesmo.
Em função da referida decisão, a Delegacia da Receita Federal de Administração
Tributária – DERAT/RJ deixou de homologar as compensações declaradas no âmbito deste
processo, editando o Parecer Conclusivo e o Despacho Decisório no 416/08 de e-fls. 32/35.
Neste, adotou os mesmos fundamentos elencados no Parecer e Despacho Decisório no 101/2003,
referente ao processo no 10768.001140/2003-38, ou seja, a ausência de liquidez e certeza do
crédito pleiteado.
Irresignada com o indeferimento de seu pedido de restituição/compensação, a
Recorrente apresentou a Manifestação de Inconformidade de e-fls. 63/68 através do qual alega,
em apertadíssima síntese:
1) que apresentou manifestação de inconformidade no âmbito do processo no
10768.001140/2003-38, entretanto, até o momento da apresentação de seu
recurso nestes autos, a mesma ainda não teria sido julgada;
2) que a avaliação a valor de mercado dos títulos de renda fixa seguiu os critérios
estabelecidos na legislação e, no caso concreto, referido ajuste teria gerado
uma exclusão da base de cálculo, resultando no saldo negativo verificado;
3) que diante do exposto, estaria comprovado o direito ao crédito, inclusive pela
juntada dos documentos anexados ao recurso, bem assim de outros
oportunamente juntados caso sejam necessários;
A Manifestação de Inconformidade foi apreciada pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento do Rio de Janeiro – DRJ/RJ1, que proferiu o acórdão no 12-26.822 – 8a
Turma, cuja ementa reproduzo abaixo:
Assunto: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE o LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2002
Ementa:
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. DECLARAÇÕES DE COMPENSAÇÃO QUE
APROVEITAM
CREDITO
JÁ
ANALISADO
EM
OUTRO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
Já havendo sido declarado em outro processo administrativo, pela DRJ, a inexistência
do crédito alegado e na ausência de fatos novos, impõe-se a não homologação de todas
as declarações de compensação associadas ao referido crédito.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Abaixo reproduzo a fundamentação adotada pela decisão recorrida para negar
provimento à manifestação de inconformidade:
Conforme já exposto, o referido crédito também é objeto de outro processo
administrativo, de n° 10768.001140/2003-38, justificando-se a formalização do presente
apenas porque após a decisão da DERAT emitida para aquele processo e antes da
ciência, pelo sujeito passivo, da referida decisão, foram transmitidas eletronicamente
outras declarações de compensação associadas, também, ao saldo negativo de CSLL,
ano calendário 2002.
Fl. 657
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.745 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.724504/2008-11

De acordo com a decisão da Derat acostada às fls 111/112, confirmada pelo acordão
DRJ-RJO-I n° 12-25.921, ambos referentes ao processo 10768.001140/2003-38, não há
liquidez e certeza no crédito pleiteado pela interessada, referente a saldo negativo de
CSLL para o ano de 2002, razão pela qual impõe-se a não homologação de toda e
qualquer declaração de compensação a ele associada.
Ressalte-se que não consta do presente argumentos ou questões que já não tenham sido
objeto da lide arrolada no processo 10768.001140/2003-38 e, ainda, que na ausência de
fatos novos, não cabe, nesta oportunidade, reapreciação, pela DRJ-RJO-I, de matéria
que já foi objeto de decisão por este mesmo órgão.
À vista de todo o exposto, concluo pela não homologação das declarações de
compensação que são objeto do presente.
O acórdão DRJ/RJ1 n° 12-25.921, proferido no processo 10768.001140/2003-38,
e que fundamentou a decisão recorrida acima, está juntado aos autos às e-fls. 270/275. Abaixo
reproduzo as questões que ficaram pendentes em relação ao crédito objeto de ambos os
processos e que fundamentaram o indeferimento da manifestação de inconformidade naquele
processo:
Considerando o fato de que o saldo negativo decorre do conjunto de resultados e
apurações da interessada, foi solicitada diligência para a checagem de alguns valores,
escolhidos em função da ordem de grandeza dos mesmos.
Um destes valores refere-se à exclusão à base da CSLL e R$ 17.777.162,92, consignada
na linha 26 da ficha 17 - (outras exclusões) da DIPJ entregue em 05/02/2004. Segundo
manifestação de inconformidade apresentada, a dedução em questão teria como referência
ajustes do custo de aquisição de títulos de renda fixa ao valor de mercado.
Intimada, às fls 199, item 01, a apresentar toda a documentação que respaldaria a
exclusão em questão, a interessada teria deixado de apresentar os documentos que seriam
hábeis a comprovar a propriedade, o quantitativo e a valoração dos títulos associados
àquela exclusão, motivo pelo qual a autoridade administrativa responsável pela realização
da diligência solicitada concluiu pela impossibilidade de asseverar a legitimidade do
ajuste.
Incumbindo a prova a quem alega, na compensação tributária é do sujeito passivo o ônus
de demonstrar a liquidez e certeza do crédito pleiteado, mormente quando, como no
presente caso, é promovida diligência fiscal que justamente tinha, em seu escopo,
possibilitar da forma mais ampla possível a realização da referida demonstração.
Assim, havendo a interessada, apesar de especificamente intimada a tanto, deixado de
comprovar a exclusão à base da CSLL no valor de R$17.777.162,92, a consequência é
que o mesmo deve ser desconsiderado para fins de análise do crédito de que trata o
presente. Medida diversa confrontaria não só o art 170 do CTN, mas também os
princípios da legalidade e da indisponibilidade dos bens públicos.
Da desconsideração da exclusão acima referida resulta que para o ano de 2002 a apuração
da interessada passa a apontar base de cálculo positiva para a CSLL de R$ 10.924.525,29
ao invés de base negativa de RS 6.852.637,63. Por outro lado, desaparece o saldo
negativo de R$ 508.335,32, que teria gerado o crédito que é objeto do presente processo,
passando a constar, para o período em questão, contribuição a pagar, esta não mais
passível de exigência face ao decurso do prazo decadencial.
Fl. 658
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.745 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.724504/2008-11

Não aproveita a interessada a alegação de que teria solicitado ao BACEN, conforme
protocolo juntado aos autos, os documentos que seriam hábeis à comprovação de
propriedade e valoração dos títulos de renda fixa que alega possuir. Não aproveita porque
os documentos em questão já deveriam, por obrigação legal, desde à época dos fatos (ano
de 2002), estar em posse da mesma. Ademais, mesmo admitindo uma segunda chance de
recuperar aquilo que deveria ter sido mantido em boa guarda, o fato é que a interessada
foi intimada a apresentar as comprovações em questão em 19/03/2009 - (fls 1999), não
havendo, até o presente momento, logrado êxito no atendimento a tal solicitação.
À vista de todo o exposto, concluo pelo indeferimento da solicitação da interessada.
Portanto, a questão que remanesceu para ser comprovada por parte da Recorrente
se resume à demonstração da licitude da exclusão de R$17.777.162,92 efetuada quando da
apuração do Lucro Real do respectivo período de apuração. Em sua defesa, a Recorrente alega
que referida exclusão teria origem em ajustes efetuados em sua carteira de títulos de renda fixa,
que devem ser valoradas a preços de mercado periodicamente. A valorização ou, ao contrário, as
perdas a valor de mercado, geram adições ou exclusões, respectivamente, na apuração do lucro
real.
A Fiscalização intimou a Recorrente a fazer prova da titularidade, do quantitativo
e da valoração dos respectivos títulos. Entretanto, a Recorrente não juntou aos autos, até a data
do julgamento de sua manifestação de inconformidade, os documentos solicitados, alegando,
outrossim, tê-los solicitado ao Banco Central. Em razão da falta dos respectivos documentos de
suporte, entendeu a Fiscalização, bem assim a Autoridade Julgadora, que não haveria saldo
negativo de CSLL a ser apurado para o ano calendário de 2002, redundando, pois, no
indeferimento do crédito pleiteado.
Irresignada com a decisão retro, a Recorrente apresentou o recurso voluntário de
e-fls. 311/328. Abaixo reproduzo as razões trazidas no recurso pela Contribuinte em
apertadíssima síntese:
1) Inicialmente, faz um resumo dos atos processuais praticados no processo no
10768.001140/2003-38, alegando ter juntado aos autos, em 01/09/2009, os
documentos anteriormente requeridos ao Banco Central que comprovariam a
titularidade, movimentação diária, posição de custódia e posição de recompra
e revenda dos títulos que dariam suporte à exclusão da base de cálculo de
R$17.777.162,92;
2) Preliminarmente, requer a nulidade da decisão recorrida haja vista que não
teria havido a reunião do presente processo ao de no 10768.001140/2003-38
para julgamento em conjunto. Tal providência deveria ser obrigatória em
função da identidade do conjunto probatório relativo aos dois processos e a
não reunião dos feitos para julgamento em conjunto teria lhe acarretado
prejuízo ao direito ao contraditório e à ampla defesa. Assim, segundo a
Recorrente, “o mero traslado da decisão proferida nos autos do Processo
Administrativo no l0768.00l140/2003-38 para o presente feito, que,
aparentemente, teria analisado o conjunto probatório nele produzido, é
insuficiente, na medida em que cerceia, de igual forma, o direito ao
contraditório e à ampla defesa na esfera administrativa, uma vez que o
Fl. 659
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-000.745 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.724504/2008-11

contribuinte se vê impossibilitado de se reportar a elementos indispensáveis a
demonstrar a higidez do crédito, por estarem ausentes dos autos”;
3) Também alega nulidade da decisão recorrida haja vista ter utilizado como
fundamento decisão nula. Isso porque o acórdão proferido no processo no
10768.001140/2003-38 estaria maculado pelo fato de os julgadores não terem
apreciado as provas produzidas nos autos. Segundo a Recorrente, “não
obstante o requerimento da Recorrente noticiando a juntada oportuna do
Extrato SELIC expedido pelo Banco Central para comprovar a origem do
crédito que pretende compensar, a DRJ julgou, em 28 de agosto de 2009, a
manifestação de inconformidade ali apresentada improcedente, sem que fosse
realizada a apreciação de tais documentos, de forma a prejudicar o direito da
Recorrente, na medida em que o fundamento utilizado para julgar a peça
impugnatória foi a ausência de produção de prova da origem do crédito, nos
termos da decisão de fls. 263/268”. A não apreciação de tais documentos teria
violado o direito à ampla defesa do Contribuinte, conforme o disposto na CF e
no art. 59 do PAF;
4) Ainda que não se entenda pela nulidade da decisão, salienta a Recorrente que
teria demonstrado, por meio de provas idôneas, já juntadas nos presentes autos
e nos autos do Processo Administrativo n° 10768.001140/2003-38, a origem
do direito creditório;
5) No mérito, fundamenta na legislação tributária e nas normas do Banco Central
o direito à dedução, na apuração do lucro real e da base de cálculo da
contribuição social sobre o lucro líquido, da variação negativa dos títulos
avaliados a valor de mercado. Aduz ter juntado aos autos o extrato SELIC
emitido pelo Banco Central e que, confrontado com os registros contábeis e
fiscais, comprovaria o seu direito (v. e-fls. 366/642);
Afinal, vieram os autos para a apreciação deste Conselheiro.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e sua matéria se enquadra na competência
deste Colegiado. Os demais pressupostos de admissibilidade igualmente foram atendidos.
Prefacialmente, a Recorrente alega a nulidade da decisão recorrida, aduzindo que
o seu julgamento deveria ter sido realizado em conjunto com o processo no 10768.001140/2003-
38, haja vista a identidade de matéria (tem o mesmo crédito como objeto de apreciação) e,
portanto, do conjunto probatório. A decisão a quo também seria nula pois teria sido
fundamentada em uma decisão igualmente sem validade, o próprio acórdão no 12-25.921,
Fl. 660
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1401-000.745 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.724504/2008-11

exarado pela DRJ/RJ1, no mesmo processo no 10768.001140/2003-38. Alega a Recorrente que
este acórdão teria sido proferido sem analisar as provas acostadas aos autos em 01/09/2009.
As arguições de nulidade da decisão recorrida não merecem ser acolhidas.
Primeiramente porque não há nenhum dispositivo legal que obrigue ao julgamento em conjunto
de processos conexos. O PAF não contém tal previsão. Já o Regimento do CARF, em seu art. 6o,
assim dispõe:
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se a
seguinte disciplina:
§1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito tributário ou
pedido do contribuinte fundamentados em fato idêntico, incluindo aqueles formalizados
em face de diferentes sujeitos passivos;
(...)
§ 2o Observada a competência da Seção, os processos poderão ser distribuídos ao
conselheiro que primeiro recebeu o processo conexo, ou o principal, salvo se para esses
já houver sido prolatada decisão.
§ 3o A distribuição poderá ser requerida pelas partes ou pelo conselheiro que entender
estar prevento, e a decisão será proferida por despacho do Presidente da Câmara ou da
Seção de Julgamento, conforme a localização do processo.
§ 4o Nas hipóteses previstas nos incisos II e III do § 1o, se o processo principal não
estiver localizado no CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em
diligência para a unidade preparadora, para determinar a vinculação dos autos ao
processo principal.
(...)
§ 6o Na hipótese prevista no § 4o se não houver recurso a ser apreciado pelo CARF
relativo ao processo principal, a unidade preparadora deverá devolver ao colegiado o
processo convertido em diligência, juntamente com as informações constantes do
processo principal necessárias para a continuidade do julgamento do processo
sobrestado.
O dispositivo regimental acima é bem claro ao dispor que a vinculação poderá
ser determinada, restando bem claro que não há a obrigatoriedade para tanto. Obviamente, tanto
quanto possível, é desejável que processos conexos sejam julgados em conjunto para evitar
decisões dissonantes. Entretanto, às vezes isso não é possível, pois os diferentes processos
podem desenvolver dinâmicas diferentes, a depender, inclusive, de suas instaurações. No
presente caso, inclusive, verifica-se que o processo no 10768.001140/2003-38, como a própria
numeração aponta, foi protocolado em 2003. Já os autos ora em apreço foi protocolado tão
somente em 2008, cinco anos após o primeiro.
Não procede a arguição de prejuízo ao direito ao contraditório e à ampla defesa.
Como se observa da análise dos atos processuais produzidos pela Recorrente (manifestação de
inconformidade e o recurso voluntário), o desenvolvimento processual dos respectivos autos em
momentos distintos não foi óbice ao perfeito entendimento dos atos e fatos que dizem respeito à
demanda. Logo, prejuízo à defesa não houve.
Fl. 661
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1401-000.745 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.724504/2008-11

Já a arguição de nulidade da decisão recorrida em função da suposta invalidade do
acórdão no 12-25.921, exarado pela DRJ/RJ1 nos autos do processo no 10768.001140/2003-38,
igualmente deve ser rechaçada. A Recorrente alega que a decisão que fundamentou o acórdão de
manifestação de inconformidade editado neste processo seria nula pois não teria avaliado as
provas acostadas ao processo no 10768.001140/2003-38 em 01/09/2009. Observo que o acórdão
no 12-25.921 foi prolatado no dia 28/08/2009 (v. e-fls. 270), anteriormente, portanto, à juntada
dos referidos documentos, razão pela qual é absolutamente improcedente a arguição de nulidade.
No mérito, salienta a Recorrente que teria demonstrado, por meio de provas
idôneas, já juntadas nos presentes autos e nos autos do Processo Administrativo n°
10768.001140/2003-38, a origem do direito creditório. Tanto a legislação tributária quanto as
normas do Banco Central teriam sido respeitadas no tocante à apuração da base de cálculo da
contribuição social sobre o lucro líquido. Ainda, aduz que a exclusão da apuração da base de
cálculo negativa da CSLL relativa à variação negativa dos títulos avaliados a valor de mercado,
glosada pela Fiscalização estaria comprovada pela juntada aos autos do extrato SELIC emitido
pelo Banco Central e que, confrontado com os registros contábeis e fiscais, eliminaria o óbice à
concessão do direito creditório (documentos juntados às e-fls. 366/642).
Fiz uma breve pesquisa ao sistema E-PROC e verifiquei que o processo no
10768.001140/2003-38 foi objeto de apreciação por parte da 2a Turma da 4a Câmara da 1a Seção
deste Conselho. A 2a Turma da 4a Câmara analisou os autos e proferiu a Resolução no 1402-
000.255, em 07 de maio de 2013. A Resolução 1402-000.255 converteu o julgamento em
diligência determinando o encaminhamento dos autos à Unidade Local para que fossem
examinados os relatórios emitidos pelo BACEN e verificado se, conforme argüido pela
Recorrente, os mesmos demonstrariam o valor questionado (R$ 17.777.162,92 a título de outras
exclusões).
O processo no 10768.001140/2003-38 foi encaminhado, então, à PAFSD-EQPEJ-
DIORT-DRF-RJ1-RJ, permanecendo naquele Órgão desde então (informação obtida do sistema
e-processo).
Analisando os documentos juntados aos autos às e-fls. 366/642, cheguei à mesma
conclusão da 2a Turma da 4a Câmara consubstanciada na Resolução no 1402-000.255. Vejo que o
processo deve baixar à Unidade Local da Receita Federal para que proceda à análise dos
referidos documentos e exare parecer conclusivo acerca de sua idoneidade para confirmar o
exame da base de cálculo negativa da CSLL do ano calendário de 2002, atividade essa
imprescindível ao deslinde da questão.
Considerando que o processo no 10768.001140/2003-38 trata de matéria idêntica à
verificada nestes autos, proponho que este feito seja anexado àquele que já se encontra da
Delegacia da Receita Federal do Rio de Janeiro – DRF/RJ1. A partir da reunião dos dois
processos, ambos deverão tramitar e serem julgados conjuntamente, evitando decisões
divergentes acerca da mesma matéria de fato e de direito.
Ao final das diligências requeridas, a Autoridade Fiscal deverá emitir parecer
conclusivo a respeito do seu objeto, intimando o sujeito passivo do seu teor e concedendo-lhe o
prazo de trinta dias para se manifestar, se assim o desejar. Após isso, deverão os dois processos
retornarem, juntos, ao CARF, para julgamento.
Fl. 662
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1401-000.745 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.724504/2008-11

Por todo o exposto, voto por converter o julgamento em diligência, nos termos do
voto do Relator, e determinar sua vinculação ao processo no 10768.001140/2003-38, localizado
na PAFSD-EQPEJ-DIORT-DRF-RJ1-RJ.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves
Fl. 663
DF CARF MF
Documento nato-digital